Tribunal: TJES
Processo: 5006429-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006429-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: RAYANA FERREIRA LYRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção integral da sentença por considerar a multa aplicada ao caso leonina, eis que superior a 50% do valor pago. Nesse sentido, evidente sua nulidade e dever de devolução integral dos valores, em se tratando de contrato de adesão. O máximo aceitável seria 5% de retenção previstos no art.740 do CC. De todo modo, voto pela manutenção da sentença guerreada por todos seus fundamentos e pela condenação em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006429-17.2021.8.08.0048

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDO.: RAYANA FERREIRA LYRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. PEDIDO DE REMARCAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL IMPEDITIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM ABATIMENTO DAS MULTAS CONTRATUALMENTE PREVISTAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS PLEITOS DA CONSUMIDORA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões devidamente apresentadas ao ID 2962139.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (ID 2962134), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O Recurso Inominado apresentado pela Recorrente tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID 2962120), reformada pela decisão ao ID 2962130, em que o juíz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1) CONDENAR a requerida a a restituir à Autora o valor de R$848,33 (oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da data do arbitramento. Via de consequência, julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC”.

Pois bem. Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva e solicitou a intervenção de terceiro junto à lide, o qual seria responsável pelo dano sofrido pela consumidora. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que o serviço de transportes seja realizado por terceiro. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

No mérito, a Recorrente alega que seguiu à risca o regramento que assiste a emissão de passagens aéreas por meio de programas de milhagem; aduz a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro para afastar sua responsabilidade, a impossibilidade de restituição do valor em espécie, bem como alega inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após a análise detida do feito, concluo que a r. sentença merece reparos. A compra e passagens promocionais, com a utilização de programas de milhagem/fidelidade, como é de notório conhecimento de todos, está sujeita a regras contratuais específicas (ID 2962108), sendo uma delas a impossibilidade de remarcação da viagem, caso a consumidora tenha algum tipo de imprevisto.

Por ser a compra a título promocional, ou seja, com vantagens, o consumidor tem a plena ciência de que caso não possa viajar, não terá direito a remarcar a sua viagem, e, ainda, sofrerá perda de parte dos valores/milhas utilizados na compra, a título de multa contratual.

Não há falha no dever de informação no caso, haja vista que o regramento da compra de passagens promocionais está disponível no cadastro do sítio da recorrente, onde é exigido, antes de sua efetivação, a leitura dos termos e condições. Se a recorrida não leu o regramento, tal circunstância não caracteriza falha na prestação de serviços da recorrente.

Dessa forma, como o pedido de remarcação da viagem partiu da própria consumidora, e, sendo ele inviável contratualmente, não há qualquer falha no serviço prestado pela requerida, que respeitou os ditames previstos em contrato e no Código de Defesa do Consumidor.

Como o pedido de cancelamento (ID 2962110) ocorrera fora do prazo contratual que possibilitasse a não incidência de multa, também não há ato ilícito praticado por parte da recorrente nesse caso.

Portanto, a recorrente deve restituir à autora apenas o valor de R$ 248,33, com o abatimento de R$ 600,00, que é a multa prevista pela Companhia aérea contratada para a efetivação da viagem no caso de cancelamento fora do prazo, confome devidamente comunicado à consumidora (ID 2962103).

Contudo, quanto ao pleito de dano moral, verifico que no caso o mesmo se faz presente e necessário. Apesar da recorrente ter agido em extrito cumprimento do contrato, a mesma não poderia, em hipótese alguma, ter demorado quase 10 (dez) dias a dar uma resposta adequada a autora, causando angústia na mesma quanto ao cancelamento/reagendamento/realização da viagem, e, consequentemente, atrapalhando a sua tomada de decisão quanto a realização ou não da viagem na data agendada.

Realmente, a recorrente, mesmo provocada com antecedência, só respondeu às solicitações da consumidora na véspera da viagem, quando poderia tê-lo feito com maior antecedência, atrapalhando a sua vida. Mesmo que tenha razão na negativa de devolução integral dos valores, a mesma cometeu ato ilícito ao demorar em prestar as informações solicitadas, causando dano moral a recorrida, que fora adequadamente fixado pelo julgador de piso, e que não merece qualquer tipo de reparo.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas determinar que a restituição seja no valor de R$ 248,33 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a condenação a título de danos morais. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.